Tribunal: CARF
Processo: 10882.722140/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.722140/2011-79
ACÓRDÃO
3001-003.253 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASLO PRODUTOS DE CARNE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
RESSARCIMENTO. PEDIDOS EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de ressarcimento de crédito do IPI que tenha por objeto período
incorporado
integralmente
em
outro
pedido
de
ressarcimento
descredencia o crédito, que somente pode ser considerado em um único
processo
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação
da certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A anexação, aos autos,
de cópia das notas fiscais de entrada que amparam o valor creditado e a
demonstração da sua escrituração nos livros fiscais se faz necessária para
comprovar se os créditos pleiteados foram regular e tempestivamente
escriturados e não foram objeto de ressarcimento. Na ausência da prova,
em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o
pedido deve ser negado.
CONHECIMENTO.
PROVAS
APRESENTADAS
APÓS
O
PRAZO
IMPUGNATÓRIO. PRECLUSÃO.
A impugnação, com os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e provas em que se fundamentar,
deve ser apresentada no prazo de trinta dias, contados da data em que for
feita a intimação da exigência. Preclui o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual se não comprovadas as situações excepcionais
previstas na legislação.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.253 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722140/2011-79
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel
(substituto integral), Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Wilson Antônio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).
Ausente o conselheiro Bernardo Costa Prates Santos, substituído pelo conselheiro Fabio Kirzner
Ejchel.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) referente ao 3o Trimestre de 2002, no valor de R$ 37.089,92,
efetuado por meio do PER/Dcomp no 37142.02985.280607.1.1.01-7710 (fls. 238/305).
A delegacia de origem emitiu despacho decisório eletrônico (fl. 308) indeferindo o
pedido em razão de constatar duplicidade do pedido acima com o PER/Dcomp no
18575.85124.180507.1.1.01-7115, fundamentando o ato no parágrafo 7o do art. 21 e Parágrafo 2o
do art. 28 da Instrução Normativa RFB no 900/2008.
Cientificada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando
em síntese que (fls. 4/8):
Em
18/05/2007
a
requerente
transmitiu
o
PER/DCOMP
no
18575.85124.180507.1.1.01-7115 (doc.2), a fim de que fossem restituídos créditos
presumidos de IPI apurados no 3o trimestre de 2002, no valor de R$ 28.141,97.
Na mesma data foi transmitido o PER/DCOMP no 37142.02985.280607.1.1.01-
7710 (doc.3), que deu origem ao despacho decisório ora discutido, também
referente a restituição de créditos presumidos de IPI referentes ao 3o trimestre de
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.253 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722140/2011-79
3
2002, no valor de R$ 37.089,92, para posterior compensação com débito de CSLL -
PJ do período de apuração de maio de 2007, no valor de R$ 37.089,92.
(...) os créditos informados na PER/DCOMP no 37142.02985.280607.1.1.01-7710
foram apurados pela empresa GLENMARK DO BRASIL ALIMENTOS S.A. - CNPJ/MF
no. 02.185.376/0001-43, a qual foi incorporada pela ora requerente em
31/03/2004 (doc. 04).
(...) os créditos apurados pela empresa GLENMARK também foram incorporados
pela requerente, pois esta sucedeu aquela em todos os direitos e obrigações.
(...) embora os créditos acima mencionados sejam referentes ao 3o trimestre de
2002, não há se falar em duplicidade de restituição, pois tratam-se de créditos
cujos fatos geradores decorreram de operações diferentes, nas quais não há
identificação de datas, números de notas fiscais ou valores envolvidos.
(...) restou claramente demonstrado que a requerente, em momento algum,
pretendeu ressarcir duas vezes o mesmo crédito presumido de IPI, não devendo
prosperar a decisão que indeferiu o ressarcimento do aludido crédito no valor R$
37.089,92.
(...)
Em face do exposto, demonstrado de forma inequívoca a impropriedade do ato
administrativo, requer (...) que seja reconhecido o crédito presumido de IPI no
valor de R$ 37.089,92, e, por consequência, CONVALIDADA A COMPENSAÇÃO
realizada, extinguindo-se os débitos de CSLL apurado em maio de2007.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), em decisão não
ementada, julgou a manifestação improcedente, mantendo integralmente o despacho decisório
(fl. 308), em síntese sob os seguintes argumentos (fls. 314/317):
i)
confirmou haver duplicidade do PER/Dcomp no 37142.02985.280607.1.1.01-
7710 com o PER/Dcomp no 18575.85124.180507.1.1.01-7115;
ii)
por se tratar de empresa incorporada, deveria a contribuinte ter
apresentado em sua defesa elementos que comprovassem a existência dos
mencionados créditos. Contudo, não vislumbrou sequer a presença de notas
fiscais que garantissem os créditos pleiteados;
iii)
“se a alegação do contribuinte é a de que os créditos constituintes do pedido
aqui denegado são de fato de origem diferente dos que já foram
considerados no PER/DCOMP N. 18575.85124.180507.1.1.01-7115, deveria
defender-se munido de todos os documentos fiscais originários das
operações relativas a esses novos créditos”;
iv)
“Na ausência de elementos probantes que indicassem a existência de outros
créditos que não os já considerados no PER/DCOMP N.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.253 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722140/2011-79
4
18575.85124.180507.1.1.01-7115, entendemos que deve ser mantido o
conteúdo do despacho decisório em questão”; e
v)
“A título de informação, presente processo está sendo julgado em conjunto
com o PROCESSO N. 10882.905655/2011-11, no qual o contribuinte também
não obteve razão, tendo em vista que o PER/DCOMP no
18575.85124.180507.1.1.01-7115 que permaneceu vigente, não continha
créditos que suportassem o débito contido na DCOMP
38772.91808.190509.1.7.01-0504.”
Cientificada do julgamento em 11/02/2019, a recorrente apresentou recurso
voluntário em 13/03/2019, alegando em síntese que:
i)
os créditos informados na PER/DCOMP 37142.02985.280607.1.1.01-7710
foram apurados pela empresa GLENMARK DO BRASIL ALIMENTOS S.A., CNPJ
n° 02.185.376/0001-43, a qual foi incorporada pela ora recorrente;
ii)
diante da incorporação da empresa GLENMARK pela recorrente, os créditos
apurados também foram incorporados, pois houve a sucessão em todos os
direito e obrigações;
iii)
por ser sucessora dos créditos presumidos de IPI apurados pela empresa
GLENMARK DO BRASIL ALIMENTOS S.A., a recorrente transmitiu o
PER/DCOMP
0132837142.02985.280607.1.1.01-7710,
visando
o
seu
ressarcimento;
iv)
em que pese os dois pedidos de ressarcimento apontarem créditos apurados
no mesmo período, não há que se falar em pedido de ressarcimento em
duplicidade, pois os créditos mencionados foram apurados por empresas
diversas, sendo que uma foi incorporada pela outra posteriormente;
v)
a origem dos créditos foi devidamente comprovada, conforme relacionado
nos pedidos de ressarcimento no campo de entradas/aquisição, Livro
Registro de Apuração de IPI e Demonstrativo de Ajustes nos Saldos do Livro
RAIPI;
vi)
referidos documentos atestam que não há identidade entre as operações
relacionadas no PER n° 37142.02985.280607.1.1.01-7710 e no PER n°
1857585124.180507.1.1.01-7115;
vii)
tivesse a fiscalização analisado detidamente os pedidos apresentados pela
requerente, teria constatado que, embora tenham sido apurados no 3o
trimestre de 2002, tais créditos referiam-se a empresa diversa e que
posteriormente foi incorporada pela ora requerente, sendo incorporados
também referidos créditos; e
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.253 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722140/2011-79
5
viii)
comprovado que a recorrente em momento algum pretendeu ressarcir duas
vezes o mesmo crédito presumido de IPI, faz-se necessária a reforma do
acórdão proferido pela DRJ para que seja reconhecido o crédito informado
no PER/Dcomp no 37142.02985.280607.1.1.01-7710 e convalidadas as
compensações nele declaradas.
Por fim, pede que seja intimada para a realização de sustentação oral.
Posteriormente ao recurso voluntário, visando comprovar a não duplicidade dos
pedidos de ressarcimento, requereu a juntada das notas fiscais relacionadas no Pedido de
Ressarcimento n° 37142.02985.280607.1.1.01-7710 (Doc. 01) e no Pedido de Ressarcimento n°
18575.85124.180507.1.1.01-7115 (Doc. 02) (fls. 388/423).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste colegiado,
de forma que o conheço.
2. Mérito
2.1 Duplicidade do pedido de ressarcimento
A Delegacia de origem indeferiu o PER/Dcomp no 37142.02985.280607.1.1.01-7710,
ora sob análise, por considerá-lo em duplicidade com o PER/Dcomp no
18575.85124.180507.1.1.01-711.7115, objeto do Processo no 10882.905655/2011-11, transmitido
anteriormente pela recorrente relativamente ao mesmo trimestre de apuração, qual seja, o 3o
Trimestre de 2002.
A recorrente requer o reconhecimento do crédito informado no PER/Dcomp no
37142.02985.280607.1.1.01-7710 e a convalidação das compensações nele declaradas.
Alega que o pedido de ressarcimento indeferido neste processo se refere a créditos
apurados por empresa por ela incorporada e o PER/Dcomp no 1857585124.180507.1.1.01-7115 se
refere a créditos por ela apurados, razão pela qual não há duplicidade entre eles.
Argumenta que a origem distinta dos créditos foi devidamente comprovada por
meio dos dados informados nos pedidos de ressarcimento (no campo de entradas/aquisição, Livro
Registro de Apuração de IPI e Demonstrativo de Ajustes nos Saldos do Livro RAIPI), que atestam
que não há identidade entre as operações relacionadas nos dois pedidos de ressarcimento.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.253 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722140/2011-79
6
Após a apresentação do recurso voluntário, requereu a juntada de algumas notas
fiscais relacionadas ao Pedido de Ressarcimento no 37142.02985.280607.1.1.01-7710 (Doc. 01) e
ao Pedido de Ressarcimento no 18575.85124.180507.1.1.01-7115 (Doc. 02) a fim de comprovar a
não duplicidade de tais pedidos de ressarcimento.
Ocorre que as informações contidas no pedido de ressarcimento (sobre
entradas/aquisição, Livro Registro de Apuração de IPI e Demonstrativo de Ajustes nos Saldos do
Livro RAIPI) são prestadas pelo próprio contribuinte, razão pela qual carecem de confirmação por
meio de documentação hábil e idônea.
Nesse sentido é o art. 967 do Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de
Renda):
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo administrativo
tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
fato constitutivo de seu direito.
Assim, deve o contribuinte trazer aos autos elementos comprobatórios de suas
alegações, tais como Escrituração Contábil/Fiscal, notas fiscais de entrada e de saída, dentre
outros. Ausentes tais elementos, simples alegações sobre direito creditório e a apresentação de
documentos produzidos unilateralmente são insuficientes para assegurar liquidez e certeza aos
dados informados nos pedidos de ressarcimento.
As notas fiscais juntadas pela recorrente foram apresentadas após o prazo recursal
acarretando, assim, a preclusão prevista no artigo 16, § 4o, e artigo 17 do Decreto no 70.235/72,
inexistindo, a meu ver, qualquer hipótese das exceções que permitam superar a preclusão e a
supressão de instância (fls. 388/423).
Ainda que não sejam consideradas preclusas, as referidas notas fiscais somente
indicam algumas poucas aquisições, e não todas as operações necessárias à demonstração do
crédito. E, mesmo assim, por serem emitidas em papel, diferentemente das atuais notas fiscais
eletrônicas, não são suficientes para comprovar a legitimidade e a efetividade das operações nelas
consignadas. Para esse fim, caberia apresentá-las acompanhadas dos respectivos livros de
escrituração fiscal e contábil, os quais não foram apresentados.
Portanto, pelas razões acima expostas, considero os elementos mencionados
incapazes de conferir legitimidade às informações prestadas no PER/Dcomp em análise,
especialmente ao valor do crédito pleiteado.
Desse modo, concordo com o argumento do acórdão recorrido:
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.253 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722140/2011-79
7
8. Ora, se a alegação do contribuinte é a de que os créditos constituintes do
pedido aqui denegado são de fato de origem diferente dos que já foram
considerados no PER/DCOMP N. 18575.85124.180507.1.1.01-7115, deveria
defender-se munido de todos os documentos fiscais originários das operações
relativas a esses novos créditos.
9. Na ausência de elementos probantes que indicassem a existência de outros
créditos que não os já considerados no PER/DCOMP No
18575.85124.180507.1.1.01-7115, entendemos que deve ser mantido o conteúdo
do despacho decisório em questão. (Grifou-se).
Em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido
deve ser negado.
3. Pedido de realização de sustentação oral
A recorrente pede para ser intimada para a realização de sustentação oral.
O recurso voluntário, todavia, não é meio apropriado para esse requerimento.
A esse respeito, cumpre apenas registrar que os pedidos de sustentação oral devem
ser encaminhados por meio de requerimento próprio, respeitando-se a forma e o prazo
estabelecidos no regimento interno deste Conselho (anexo da Portaria MF no 1634, de 21 de
dezembro de 2023) e nas demais normas atinentes ao tema que tenham sido expedidas por seu
presidente (vide Portaria CARF no 8, de 04 de janeiro de 2024).
Conclusão
Por todo o exposto, voto negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 482
DF CARF MF
Original